Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-51.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de indeferimento da petição inicial por ter o demandante deixado de atender à determinação de emenda à petição inicial
2. Diante da possibilidade de aplicação, em favor do consumidor, dos critérios de inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), ou mesmo a exibição incidental de documentos (art. 396 do CPC), deve ser evitado o indeferimento da petição, prevista no art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, nesses casos.
3. A cópia do instrumento do negócio jurídico de mútuo, para a finalidade exposta, aliás, é documento "fundamental" e não "substancial". Ou seja, o mencionado contrato prova apenas a existência do fato narrado na petição inicial. 3.1. A determinação de juntada de documento, aliás, não consiste em "emenda à inicial".
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.